Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-81.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003064-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (AGRAVANTE), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - EPP - CNPJ: 01.742.080/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RANULFO DE MOURA MACHADO NETO - CPF: 613.806.015-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE LIQUIDEZ, JUROS E CONSTITUIÇÃO EM MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MENTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA TESCHIMA e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009834-19.2011.8.11.0015, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré executividade proposta.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a execução originária não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título. Discorre, ainda, sobre a
causa debendi
, os encargos financeiros cobrados/exigidos; substituição dos bens penhorados, avaliação desatualizada e inexistência de constituição em mora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para extinguir a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado.

Não houve pedido liminar (Id. 202940188).

Contraminuta, no Id. 206417190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que a execução não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título, que tanto a taxa de juros praticada pelo exequente, ora agravado, quanto o índice adotado unilateralmente para a correção monetária do valor devido foram atribuídos abusivamente pelo credor, em desacordo com os termos avençados entre as partes e que não houve a notificação dos executados, ora agravantes, para a sua constituição em mora.

Neste particular, as questões deduzidas pelos executados acerca dos encargos contratuais deveriam ser objeto de embargos à execução, pois não versam sobre a inexigibilidade da obrigação e, portanto, não são passíveis de alegação pela via da exceção de pré executividade.

Outrossim, quanto a alegada substituição da penhora, de igual modo não comporta deferimento, pois a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Assim, assiste ao credor o direito de expropriação dos bens dados em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, as partes recorrentes, ao sustentarem as teses apresentadas, apesar de apresentarem alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo banco recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Não bastasse isso, ainda que alegue que o título que embasa a execução “não é suficiente para o prosseguimento da execução”, o que será demonstrado “ao longo da instrução”, em verdade se trata de alegação genérica e que remete a uma necessidade de instrução, o que é expressamente vedado em exceção de pré executividade.

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pelas partes recorrentes merecem dilação probatória.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024